Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702464-56.2025.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Edson Alexandre Borges Rego D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 77758774). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator